Tribunal: TJDFT
Processo: 0700648-09.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I – Não se conhece do recurso de apelação quando as razões recursais estão dissociadas da sentença hostilizada.
II – Embora o art. 85, §2o, do CPC, dispõe que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, é indispensável a interpretação sistemática do referido artigo a fim de evitar condenações desproporcionais e injustas, devido valor exorbitante atribuído à causa (REsp no 1771147/SP).
III – Não se conheceu do recurso da ré. Negou-se provimento ao recurso do autor.